Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711770-45.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS AGRAVADO: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS, MAURICIO ANTONIO ALMEIDA DIAS, LUCIANA MARIA ALMEIDA DIAS, JOAO PAULO GARCIA BICALHO DIAS, JOANA GARCIA BICALHO DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25052709) interposto por WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de exigir contas ajuizada por JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS, LUCIANA MARIA ALMEIDA DIAS, MAURICIO ANTONIO ALMEIDA DIAS, JOANA GARCIA BICALHO DIAS e JOAO PAULO GARCIA BICALHO DIAS em desfavor da agravante, imputou ao espólio a obrigação de custeio, mediante adiantamento, das verbas honorárias periciais, indicada no édito de ID 46181875 (processo referência), fazendo recair, em definitivo, a aludida responsabilidade aos sucumbentes, quando delimitados seus quinhões hereditários. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 76699971 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A decisão de id. 46181875 homologou o valor dos honorários apresentados pelo perito e determinou que as partes os adiantassem. Diante da alegação de que os herdeiros não dispunham de recursos para suportar essa despesa, o despacho de id. 67231633 indicou a possível solução do espólio “emprestar-lhe” a quantia, sendo que “julgada esta prestação de contas, os valores ‘emprestados” serão descontados dos quinhões das partes sucumbentes’”. A inventariante ao id. 69104180 informou que o espólio dispõe de quantia líquida para “emprestar” aos herdeiros para adiantamento dos honorários. Na mesma petição, e em conjunto com os herdeiros MAURICIO e LUCIANA, concordou com a solução do “empréstimo”. Os herdeiros JOÃO PAULO e JOANA também com ela anuíram (id. 69130471). Somente a herdeira WELLK não concordou com o empréstimo (id. 69151177), requerendo o julgamento antecipado das contas, com base apenas nos documentos juntados. Decido. Em sua petição de id. 69151177 a herdeira WELLK insiste na desnecessidade da prova pericial. Essa questão, contudo, já foi decidida anteriormente. A prova é necessária. Tampouco vislumbro conduta omissiva dos demais herdeiros que possa ser interpretada como desistência da prova pericial. Eles requereram que o espólio arcasse com o custo da perícia e, diante da sugestão de que o espólio apenas “emprestasse” o valor, com ela concordaram. Ante o exposto, não tendo WELLK apontado prejuízo ao espólio nem aos seus próprios direitos hereditários na adoção da solução apontado no despacho de id. 67231633, a confirmo nesta decisão. Nos termos daquele despacho, o espólio “apenas “emprestará” os recursos para esse fim [adiantamento dos honorários]. Julgada esta prestação de contas, os valores “emprestados” serão descontados dos quinhões das partes sucumbentes”. À Secretaria: preclusa esta decisão ou interposto recurso recebido sem efeito suspensivo: 1. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do inventário, para que neles seja autorizada a transferência da conta vinculada àquele processo para conta vinculada à presente prestação da quantia de R$18.300,00 (valor total dos honorários; id. 69151177). 2. Transferido o valor dos honorários para conta vinculada a este processo, intimem-se as partes para apresentação de quesitos e de assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 dias. 3. A seguir, intime-se o perito nomeado pela decisão de id. 39931969 para que dê início aos trabalhos. Em atenção ao por ele solicitado ao id. 40578847, fixo o prazo de 60 dias para juntada do laudo. 4. Apresentado o laudo, abre-se vista às partes, para que sobre ele se manifestem no prazo comum de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Ao apreciar embargos de declaração opostos pela ré contra a aludida decisão, o douto Sentenciante assim se pronunciou (ID 86819858 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte ré opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 76699971 sob alegação de omissão. Utiliza, para tanto, os mesmos argumentos deduzidos nos embargos anteriores, já rejeitados. A hipótese, no caso, seria a via recursal do agravo de instrumento, o que não se deu. Considerando que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, REJEITO os embargos de declaração e mantenho a decisão proferida. À Secretaria para cumprimento da decisão de ID 76699971 - Pág. 2. A recorrente reputa desarrazoados os comandos insculpidos na decisão combatida, eis que atribuem a incumbência de patrocínio da prova técnica invocada à universalidade de bens que se pretende partilhar, ente estranho à relação processual que ora se investiga. Assevera que o espólio de José Maurício Bicalho Dias não pode ser compelido a suportar o ônus indicado no édito de ID 76699971 (processo referência), haja vista que não é parte integrante da lide. Entende precluso o direito autoral de requisição de produção de perícia, pugnando pelo reconhecimento da perda da aludida faculdade por força do transcurso de excessivo lapso temporal. Aponta que a ordem guerreada encerra violação aos ditames do art. 95 do Código de Processo Civil (CPC), impositivos do rateio entre as partes, quando determinado de ofício como é o caso dos autos, dos custos advindos do desempenho de trabalho técnico. Registra que o entendimento judicial combatido não se coaduna com o escopo daquele preceptivo, à medida que, ao eximir os vencedores da parcela de responsabilidade que lhes toca, acaba por impor aos derrotados contraprestação indevida e carente de previsão legal. Colaciona julgados que entende favoráveis a sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, quanto ao mérito, o indeferimento do anseio autoral de dilação de prova pericial. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Estatuto Processual Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência almejada. Da análise do caderno processual eletrônico verifica-se que a controvérsia que ora se investiga tem como pano de fundo a ação de exigir contas proposta pelos ora agravados. O objetivo é apreciar a regularidade da inventariança exercida pela recorrente nos autos da ação de inventário dos bens deixados por José Maurício Bicalho Dias (ID 19683797 – processo referência). Quanto ao primeiro tópico objeto de inconformismo, cumpre esclarecer que, consoante o petitório de ID 69104180 (processo referência), JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS, primeira recorrida e atual inventariante nomeada nos autos da partilha de bens registrada sob o n. 2016.1.1.107420-8 (ID 19683717 – processo referência), informou, em atendimento ao comando judicial de ID 67231633 (processo referência), a existência de reserva orçamentária destinada ao patrocínio das despesas advindas da perícia que ora se discute. Desse modo, afigura-se razoável a determinação judicial de imputação ao espólio, sob a forma de adiantamento, do dever de suportar, provisoriamente e por meio de seus bens, o dispêndio honorário necessário ao esclarecimento da lide. A alegação de preclusão do direito insculpido na exordial não desfruta de melhor sorte. Pelo que consta dos autos, não vislumbro provas ou indícios veementes da inércia apontada pela ré. Ao contrário, os atos praticados pelos demandantes revelam consonância com o escopo da demanda bem como pronto atendimento às ordens judiciais prolatadas, ressaindo infundada a tese recursal de perda do direito autoral vindicado. Deveras, a mera negativa de desembolso da verba devida ao profissional nomeado pelo Juízo não pode ser tomada, por si só, como desídia ou desinteresse da parte discordante no desvelo da contenda. Do mesmo modo, o inconformismo direcionado à condenação dos sucumbentes, nos moldes lançados na decisão hostilizada, também não padece de vícios. Sabe-se que o art. 95 do CPC/2015 impõe o rateio de custos entre os contendores, quando determinada de ofício a instauração de diligência pericial. Contudo, não se deve perder de vista que, conforme a regra assentada no art. 85, § 2o, do Código de Ritos, incumbe ao vencido arcar com as expensas advindas da dilação probatória, mesmo que aquelas diligências tenham sido requeridas pelo polo adverso, como ocorre na espécie. Logo, de uma análise perfunctória, não encontro motivos para obstar, liminarmente, a realização da perícia sob análise ou mesmo para readequar a distribuição da responsabilidade financeira de modo diverso daquele adotado pela primeira instância ordinária. Sobre o tema, reveja-se aresto desta egrégia Casa de Justiça: PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU REVEL. AUTOS REMETIDOS À CURADORIA ESPECIAL. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO PELA PARTE VENCIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Em que pese o disposto artigo 95, do CPC, que impõe à parte o custeio da perícia que requereu ou às partes o rateio dos custos da prova pericial que foi determinada de ofício pelo magistrado ou quando requerida por ambas as partes, é sabido que a norma sob enfoque reflete mero adiantamento das despesas pelos litigantes, as quais são suportadas, ao final do processo, pela parte vencida (artigo 82, § 2o, do CPC). (...) 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1116365, 20160110973948APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 16/8/2018. Pág.: 279/281) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador